Tribunal: TJSP
Processo: 2278069-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial – Admissibilidade – Decisão que apenas cumpriu o determinado no v. acórdão – Recurso nesta parte improvido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Necessidade de intimação pessoal da parte para cobrança da multa diária - Matéria que não foi objeto da decisão agravada– Impossibilidade de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial – Admissibilidade – Decisão que apenas cumpriu o determinado no v. acórdão – Recurso nesta parte improvido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Necessidade de intimação pessoal da parte para cobrança da multa diária - Matéria que não foi objeto da decisão agravada– Impossibilidade de supressão de instância - Recurso nesta parte não conhecido.
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que pretende a tramitação do feito em segredo de justiça - Ausência de quaisquer hipóteses previstas no art. 189, CPC – Hipótese em que a própria parte pode classificar os documentos como sigilosos ao juntá-los aos autos a fim de evitar o conhecimento de terceiros - Recurso nesta parte improvido."